Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700886-34.2020.8.07.0018 RECORRENTE: C. F., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE LOURENCO FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PERÍODO INTEGRAL. LOCAL PRÓXIMO AO LOCAL DE TRABALHO DA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NORMATIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DISTINÇÃO. 1. O direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal (art. 208, I) não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado matrícula em escola da rede pública de ensino. Na realidade, para que a criança possa ser matriculada em escola da rede pública de ensino, em local próximo de sua residência ou do trabalho da sua genitora, deve-se demonstrar, pelo menos, a existência de vaga no lugar pretendido e a solicitação de matrícula negada, não sendo este o caso dos autos. 2. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. 3. Não se desconhece a garantia conferida a criança maior de 4 (quatro) anos ao acesso à educação básica, nos moldes do estabelecido nos artigos 227 e 208, I, da CF; 4o e 53, V, do ECA e 4o da LDBEN. Não obstante, não se discute nestes autos o dever do Estado de garantir o acesso das crianças à educação, mas, sim, que tal acesso se dê conforme a conveniência da parte, vale dizer, em local que para ela se apresenta mais cômodo. 4. Inexiste direito subjetivo do menor ao acesso à escola em local próximo ao trabalho de sua genitora e em tempo integral, uma vez que as disposições constitucionais e legais que assim estabelecem são normas programáticas e devem ser interpretadas à luz do princípio da reserva do possível. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 208, incisos I e IV, da Constituição Federal, defendendo o seu direito de acesso a uma vaga em pré-escola próxima ao local de trabalho de sua genitora, e o faz sob o fundamento de que a educação se tipifica como um bem jurídico indissociável do direito à dignidade da pessoa humana, e garanti-lo não implica violação ao princípio da isonomia, mas, ao contrário, na efetivação de um direito subjetivo constitucionalmente assegurado. Ao final, pleiteia que todas as intimações sejam feitas exclusivamente à DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL sita no SCS Quadra 8, Shopping Venâncio 2000 Bl. B 60 2o andar, loja 240, Brasília-DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido, no que tange à suposta afronta ao artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Indefiro o pedido de intimação da Defensoria Pública no endereço especificado, tendo em vista convênio firmado pela Instituição com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029